Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709224-24.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: GRACIVONE FERNANDES DA CONCEICÃO RODRIGUES, PAULO MOREIRA RODRIGUES, REALIZA CONSTRUTORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATOS HABILITADOS. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar suposta conduta ilícita da apelante relativamente ao cancelamento do cadastro dos apelados no Programa Habitacional “Morar Bem”. 2. A Lei no 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal em decorrência da Lei local no 2.834/2001, prevê, em seu art. 26, § 3o, que no âmbito de processos administrativos o interessado deverá ser regularmente intimado para A efetivação de diligências por meio que assegure a certeza de sua ciência. 3. Não consta nenhum elemento probatório nos autos que demonstre a ocorrência de intimação dos apelados a respeito da opção de aceitar ou recusar a aludida unidade habitacional. 4. A ciência a respeito da necessidade de comparecimento dos apelados para continuidade no aludido procedimento de negócio jurídico de mútuo é de responsabilidade da apelante em virtude da situação de vulnerabilidade dos consumidores autores. 5. Diante da valoração da prova deve ser seguido o sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando que o cancelamento do processo de financiamento ocorreu por culpa exclusiva dos recorridos que se mantiveram inertes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Não consta nenhum elemento probatório nos autos que demonstre a ocorrência de intimação dos apelados a respeito da opção de aceitar ou recusar a aludida unidade habitacional”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010